Tribunal: TJPA
Processo: 0851045-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851045-47.2022.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: ANA LUCIA DA CUNHA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que determinou a revisão da complementação de aposentadoria da autora, elevando o percentual de 70% para 80%, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cláusula regulamentar que estabelecia percentuais distintos para homens e mulheres, com fundamento no Tema 452 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 452 do STF diante da migração voluntária da autora ao plano REG/REPLAN saldado, com suposta novação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da transação e da quitação à luz dos arts. 104 e 840 do Código Civil; (iii) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre o art. 202 da CF e sobre os arts. 6º da LC 108/01 e 1º da LC 109/01, quanto à necessidade de prévia fonte de custeio; (iv) verificar eventual omissão quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ no tocante aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta expressamente a tese de novação e de quitação decorrentes da adesão ao plano saldado, ao afirmar que a migração não implica renúncia a direitos de natureza constitucional nem afasta o controle de validade de cláusula inconstitucional, inexistindo omissão quanto ao distinguishing em relação ao Tema 452 do STF.

5. A decisão analisa a alegada transação e rejeita a eficácia de quitação irretratável, por se tratar de direito indisponível fundado no princípio constitucional da isonomia, afastando implicitamente a aplicação dos arts. 104 e 840 do Código Civil.

6. O acórdão também se manifesta sobre a necessidade de fonte de custeio, ao consignar que, tratando-se de reparação decorrente de cláusula inconstitucional, não se pode impor à beneficiária o ônus de recomposição atuarial, sendo essa responsabilidade da entidade previdenciária.

7. A disciplina dos honorários advocatícios é mantida nos termos da sentença, com observância do art. 85 do CPC, não se evidenciando omissão relevante quanto à Súmula 111 do STJ.

8. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso.

9. Os argumentos deduzidos nos embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada e intenção de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida; 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as teses relativas à novação, à quitação, à fonte de custeio e aos honorários advocatícios, ainda que em sentido desfavorável à parte; 3. A adesão a plano saldado não afasta o controle de constitucionalidade de cláusula contratual discriminatória nem impede a aplicação do Tema 452 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I, e 202; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 1.021, §4º, e 85; CC, arts. 104 e 840; LC 108/2001, art. 6º; LC 109/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 639.138/RS, Tema 452, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.08.2020; STF, MS 29.065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, REsp 15.774-0/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; TJMG, ED 10236180012858002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJSP, Emb. Decl. 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851045-47.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

EMBARGADO: ANA LUCIA DA CUNHA SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF alegando a existência de vícios no V. Acórdão (id. 31567968) proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado.

Transcrevo a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 452 DO STF. REVISÃO DO BENEFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA EM SENTIDO IDÊNTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de complementação de aposentadoria, determinando a elevação do percentual de 70% para 80%, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar se a adesão ao plano saldado configura novação contratual com quitação irretratável de direitos; (iii) analisar a aplicabilidade do Tema 943 do STJ ao caso concreto; (iv) avaliar a incidência do Tema 452 do STF quanto à inconstitucionalidade de cláusula contratual discriminatória; (v) apurar a necessidade de formação de fonte de custeio pela beneficiária para percepção das diferenças pretendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de decadência, pois a pretensão não visa à anulação do negócio jurídico, mas sim à revisão do benefício diante da inconstitucionalidade de cláusula contratual discriminatória, matéria de ordem pública.

4. A prescrição do fundo de direito não incide, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 291 do STJ.

5. A adesão ao REG/REPLAN saldado não configura transação válida nem renúncia a direitos constitucionais, sendo ineficaz cláusula de quitação geral para afastar a revisão de cláusula inconstitucional, nos termos da jurisprudência do STF.

6. O Tema 943 do STJ não se aplica ao caso, pois não se discute correção monetária de reserva de poupança nem anulação de vantagem contratual, mas sim a correção de discriminação de gênero inconstitucional no cálculo da aposentadoria.

7. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, que considera inconstitucional cláusula contratual que estabelece percentuais inferiores de complementação de aposentadoria para mulheres com base em tempo reduzido de contribuição.

8. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em casos análogos pela inconstitucionalidade de cláusulas contratuais que discriminam por gênero no cálculo de benefícios previdenciários, afastando a aplicação do Tema 943 do STJ e aplicando o Tema 452 do STF para garantir tratamento isonômico a participantes mulheres.

9. Não se exige da beneficiária complementação da fonte de custeio para percepção dos valores devidos, por se tratar de reparação decorrente de cláusula inconstitucional, sendo ônus da entidade previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da suplementação de aposentadoria, nos termos do Tema 452 do STF.

2. O prazo prescricional aplicável à revisão de benefícios previdenciários complementares é quinquenal e incide apenas sobre as parcelas vencidas, não alcançando o fundo de direito.

3. A adesão ao plano saldado não impede a revisão de benefício originalmente fundado em cláusula inconstitucional por discriminação de gênero.

4. É inaplicável o Tema 943 do STJ aos casos em que se discute a inconstitucionalidade de cláusula contratual, e não transação sobre vantagem financeira.

5. A ausência de contribuição específica para a diferença pleiteada não afasta o direito à revisão, sendo a responsabilidade pelo equilíbrio atuarial da entidade previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; CC, art. 178, II; CPC, art. 85, §11; LC 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS, Tema 452, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.08.2020; STJ, Súmula 291; STJ, REsp 1.551.488/MS, Tema 943; TJPA, Ap. Cív. 0848491-42.2022.8.14.0301, Rel. Des. leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2025.

Em suas razões recursais (id. 32902833), a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto:
(i)
à inaplicabilidade do Tema 452 do STF ao caso concreto, diante da migração voluntária da autora para o plano REG/REPLAN saldado, com novação de direitos, o que configuraria distinguishing em relação ao precedente vinculante;
(ii)
à validade da transação firmada, à luz dos arts. 104 e 840 do Código Civil, sustentando que houve novação contratual e quitação plena, irrevogável e irretratável;
(iii)
ao disposto no art. 202 da Constituição Federal, bem como nos arts. 6º da LC 108/01 e 1º da LC 109/01, no que se refere à necessidade de prévia formação de fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial; (iv) à aplicabilidade da Súmula 111 do STJ, especialmente quanto à disciplina dos honorários advocatícios.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 33805250.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à revisão de complementação de aposentadoria paga por entidade fechada de previdência complementar, em razão de cláusula regulamentar que estabelecia percentuais distintos para homens e mulheres, tendo o acórdão aplicado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 da repercussão geral, reconhecendo a inconstitucionalidade da diferenciação de gênero.

O ato embargado foi no sentido de rejeitar as prejudiciais de decadência e prescrição, afastar a alegação de novação e quitação decorrentes da adesão ao plano saldado, declarar a inaplicabilidade do Tema 943 do STJ ao caso concreto, aplicar o Tema 452 do STF e reconhecer que não se exige da beneficiária complementação de fonte de custeio para percepção das diferenças decorrentes da cláusula inconstitucional, negando provimento à apelação.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, quanto à alegada omissão acerca do
distinguishing
em relação ao Tema 452 do STF, o acórdão enfrentou expressamente a tese de novação e de quitação decorrentes da adesão ao REG/REPLAN saldado, consignando que a migração de plano não implica renúncia a direitos de natureza constitucional, tampouco afasta o controle de validade de cláusula contratual inconstitucional. Concluiu-se, de forma clara, que a adesão ao plano saldado não impede a revisão do benefício originalmente fundado em cláusula discriminatória.

Não há, portanto, omissão, mas conclusão jurídica desfavorável ao embargante.

No tocante aos arts. 104 e 840 do Código Civil, também não se verifica omissão. A questão da validade da transação e da novação foi objeto de análise específica no acórdão, que rejeitou a tese de quitação irretratável justamente por se tratar de direito indisponível fundado no princípio constitucional da isonomia.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Quanto à necessidade de prévia formação de fonte de custeio (art. 202 da CF e legislação complementar), o acórdão igualmente se manifestou de forma expressa, consignando que, tratando-se de reparação decorrente de cláusula inconstitucional, não se pode impor à beneficiária o ônus de recomposição atuarial, sendo essa responsabilidade da entidade previdenciária.

Inexiste, pois, omissão sobre o ponto.

Por fim, no que se refere à Súmula 111 do STJ, não se identifica obscuridade ou lacuna que comprometa a compreensão do julgado. A disciplina dos honorários foi mantida nos termos da sentença, com observância do art. 85 do CPC, não se configurando vício integrativo apto a justificar a oposição de embargos.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026